Tribunal: STJ
Processo: 0373601-12.2010.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2535680 - RJ(2023/0462893-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TAP MANUTENCAO E ENGENHARIA BRASIL
- SUCESSOR
S/A
_
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - RJ198252
AGRAVADO
: EDILSON MACIEL DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: PAULO MENDES DE OLIVEIRA - RJ159387
INTERES.
: INSTITUTO
AERUS
DE
SEGURIDADE
SOCIAL
EM
LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXTINTA POR ABANDONO. INTIMAÇÃO
PESSOAL ELETRÔNICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ e por alegações de violação a
dispositivos constitucionais.
2. A controvérsia decorre de execução de título extrajudicial extinta por abandono,
mantida em apelação, com reconhecimento da validade de intimação pessoal
eletrônica do exequente e de seu patrono nos termos da Lei n. 11.419/2006.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo por abandono com
fundamento no
III, do CPC.
art. 485,
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, assentando a regularidade da
intimação pessoal eletrônica e mantendo a extinção por abandono; os embargos de
declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há oito questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e ofensa a direitos fundamentais, à luz dos arts. 5o, V, X, e 202, da
Constituição Federal; (ii) examinar se o acórdão afrontou garantias processuais do
art. 5o do CPC por deixar de enfrentar fundamentos relevantes; (iii) verificar se
foram desconsiderados o princípio da cooperação e a primazia do mérito, do
o
art. 6
do CPC; (iv) analisar se se aplica o
do CPC para afastar a extinção sem
art. 188
mérito pela instrumentalidade das formas; (v) saber se devem ser preservados atos
processuais, nos termos do
do CPC; (vi) aferir se faltou intimação pessoal
art. 277
válida da parte autora antes da extinção por abandono, conforme
§ 1o, do
art. 485,
Documento eletrônico VDA55101649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f3737fd1-e266-4fe2-bdbd-baf560f7a72d

CPC; (vii) definir se houve negativa de prestação jurisdicional por falta de
enfrentamento de fundamentos capazes de alterar a conclusão, nos termos do
§ 1o, IV e VI, do CPC; e (viii) estabelecer se houve cerceamento de
art. 489,
defesa, à luz do
o do CPC
o, LV, da Constituição Federal.
art. 7
c/c art. 5
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Inexiste violação ao
§ 1o, do CPC pois o Tribunal de origem de fato
art. 489,
fundamentou e analisou o cumprimento dos requisitos legais para extinção por
abandono da causa.
7. Não há violação ao artigo 485, § 1°, do Código de Processo Civil, incidindo
Súmula n. 83 do STJ.
8. A apreciação de suposta violação a dispositivos constitucionais refoge à
competência do STJ em recurso especial.
9. As alegações fundadas nos arts. 5o, 6o, 7o, 188 e 277 do CPC não foram
apreciadas pelo acórdão recorrido, incidindo os óbices das Súmulas n. 282 do STF
e n. 211 do STJ; verifica-se também deficiência na fundamentação, atraindo a
Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: 1. Incide a Súmula n. 83 do STJ, pois é válida a intimação
Tese de julgamento
pessoal por meio eletrônico, em portal próprio, nos termos do
o, § 6o, da
art. 5
não havendo violação aos arts. 485, § 1o, e 489, § 1o, do CPC.
Lei n. 11.419/2006,
2. Não compete ao STJ, em recurso especial, apreciar ofensa a dispositivos da
Constituição Federal. 3. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ pela
ausência de prequestionamento dos arts. 5o, 6o, 7o, 188 e 277 do CPC, bem como a
Súmula n. 284 do STF por deficiência na fundamentação.
CF, arts. 5, V, X, LV, 202; CPC, arts. 5, 6, 7,
Dispositivos relevantes citados:
188, 277, 485, § 1o, § 6o, 489, § 1o, IV, VI, 85, § 11;
arts. 5, §
Lei n. 11.419/2006,
1o, § 6o; CF,
III, a.
art. 105,
STJ, Súmula n. 83; STF, Súmulas n. 282, 283,
Jurisprudência relevante citada:
284; STJ, Súmula n. 211; STJ, AgInt no
relatora Ministra
REsp n. 2.004.884/RJ,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/8/2022;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.129.315/SC,
julgado em 19/8/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55101649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f3737fd1-e266-4fe2-bdbd-baf560f7a72d

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f3737fd1-e266-4fe2-bdbd-baf560f7a72d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2535680 - RJ(2023/0462893-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TAP MANUTENCAO E ENGENHARIA BRASIL
- SUCESSOR
S/A
_
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - RJ198252
AGRAVADO
: EDILSON MACIEL DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: PAULO MENDES DE OLIVEIRA - RJ159387
INTERES.
: INSTITUTO
AERUS
DE
SEGURIDADE
SOCIAL
EM
LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXTINTA POR ABANDONO. INTIMAÇÃO
PESSOAL ELETRÔNICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ e por alegações de violação a
dispositivos constitucionais.
2. A controvérsia decorre de execução de título extrajudicial extinta por abandono,
mantida em apelação, com reconhecimento da validade de intimação pessoal
eletrônica do exequente e de seu patrono nos termos da Lei n. 11.419/2006.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo por abandono com
fundamento no
III, do CPC.
art. 485,
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, assentando a regularidade da
intimação pessoal eletrônica e mantendo a extinção por abandono; os embargos de
declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há oito questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
Documento eletrônico VDA54723609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: e3961ed1-859f-423f-96f2-851acd8c0400

jurisdicional e ofensa a direitos fundamentais, à luz dos arts. 5o, V, X, e 202, da
Constituição Federal; (ii) examinar se o acórdão afrontou garantias processuais do
art. 5o do CPC por deixar de enfrentar fundamentos relevantes; (iii) verificar se
foram desconsiderados o princípio da cooperação e a primazia do mérito, do
o
art. 6
do CPC; (iv) analisar se se aplica o
do CPC para afastar a extinção sem
art. 188
mérito pela instrumentalidade das formas; (v) saber se devem ser preservados atos
processuais, nos termos do
do CPC; (vi) aferir se faltou intimação pessoal
art. 277
válida da parte autora antes da extinção por abandono, conforme
§ 1o, do
art. 485,
CPC; (vii) definir se houve negativa de prestação jurisdicional por falta de
enfrentamento de fundamentos capazes de alterar a conclusão, nos termos do
§ 1o, IV e VI, do CPC; e (viii) estabelecer se houve cerceamento de
art. 489,
defesa, à luz do
o do CPC
o, LV, da Constituição Federal.
art. 7
c/c art. 5
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Inexiste violação ao
§ 1o, do CPC pois o Tribunal de origem de fato
art. 489,
fundamentou e analisou o cumprimento dos requisitos legais para extinção por
abandono da causa.
7. Não há violação ao artigo 485, § 1°, do Código de Processo Civil, incidindo
Súmula n. 83 do STJ.
8. A apreciação de suposta violação a dispositivos constitucionais refoge à
competência do STJ em recurso especial.
9. As alegações fundadas nos arts. 5o, 6o, 7o, 188 e 277 do CPC não foram
apreciadas pelo acórdão recorrido, incidindo os óbices das Súmulas n. 282 do STF
e n. 211 do STJ; verifica-se também deficiência na fundamentação, atraindo a
Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: 1. Incide a Súmula n. 83 do STJ, pois é válida a intimação
Tese de julgamento
pessoal por meio eletrônico, em portal próprio, nos termos do
o, § 6o, da
art. 5
não havendo violação aos arts. 485, § 1o, e 489, § 1o, do CPC.
Lei n. 11.419/2006,
2. Não compete ao STJ, em recurso especial, apreciar ofensa a dispositivos da
Constituição Federal. 3. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ pela
ausência de prequestionamento dos arts. 5o, 6o, 7o, 188 e 277 do CPC, bem como a
Súmula n. 284 do STF por deficiência na fundamentação.
Documento eletrônico VDA54723609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: e3961ed1-859f-423f-96f2-851acd8c0400

CF, arts. 5, V, X, LV, 202; CPC, arts. 5, 6, 7,
Dispositivos relevantes citados:
188, 277, 485, § 1o, § 6o, 489, § 1o, IV, VI, 85, § 11;
arts. 5, §
Lei n. 11.419/2006,
1o, § 6o; CF,
III, a.
art. 105,
STJ, Súmula n. 83; STF, Súmulas n. 282, 283,
Jurisprudência relevante citada:
284; STJ, Súmula n. 211; STJ, AgInt no
relatora Ministra
REsp n. 2.004.884/RJ,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/8/2022;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.129.315/SC,
julgado em 19/8/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FUNDAÇÃO
PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL (PETROS) contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial com fundamento pela incidência da Súmula n. 7 do
STJ e por se tratar de alegação de violação a dispositivos constitucionais, matéria
própria do Supremo Tribunal Federal (fls. 982-986).
Alega o agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
da
art. 105,
a,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro em apelação cível nos autos de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado à fl. 890:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. 1) Cumprimento do
disposto no artigo 485, parágrafo primeiro, do CPC, vez que a exequente e o seu
patrono foram intimados antes da prolação da sentença extintiva. Julgados deste e.
Tribunal. 2) Recurso ao qual se nega provimento.
Documento eletrônico VDA54723609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: e3961ed1-859f-423f-96f2-851acd8c0400

Os embargos de declaração opostos foram decididos à fl. 927:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÕES
E
CONTRADIÇÕES.
INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO
INFRINGENTE
E
DE
PREQUESTIONAMENTO. 1) Os embargos de declaração não se prestam à
pretensão de modificação do julgado. 2) Alegação de ultraje a dispositivos
constitucionais e infraconstitucionais. Acórdão que decidiu a controvérsia com
arrimo em fundamentos suficientes, por si sós, para manter a decisão alvejada,
reputando-se desnecessário pronunciar-se acerca de todos os pontos que se pretende
prequestionar. 3) Decisão que permanece inalterada. Rejeição dos Embargos.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 5 , V, X, 202, da Constituição Federal, porque houve negativa de
°
prestação jurisdicional e ofensa a direitos fundamentais invocados no caso;
b) 5 do Código de Processo Civil, pois sustenta que o acórdão recorrido
°
afrontou garantias processuais ao deixar de enfrentar fundamentos relevantes;
c) 6 , do Código de Processo Civil, visto que o princípio da cooperação
°
e a primazia da resolução do mérito foram desconsiderados pelo juízo que
extinguiu o processo sem oportunizar adequada atuação da parte;
d) 188, do Código de Processo Civil, porquanto requer a aplicação da
instrumentalidade das formas para evitar a extinção sem resolução do mérito;
e) 277, do Código de Processo Civil, visto que devem ser preservados
atos processuais que atingem sua finalidade, afastando a extinção por vício formal;
f) 485, § 1 , do Código de Processo Civil, porque não houve intimação
°
pessoal válida da parte autora para impulsionar o feito antes da extinção por
abandono;
Documento eletrônico VDA54723609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: e3961ed1-859f-423f-96f2-851acd8c0400

g) 489, § 1 , IV, VI, do Código de Processo Civil, pois o acórdão deixou
°
de enfrentar fundamentos capazes de, em tese, alterar a conclusão adotada,
configurando negativa de prestação jurisdicional;
h) 7 , do Código de Processo Civil
5
°
c/c
, LV, da Constituição Federal,
°
porque sustenta cerceamento de defesa em razão da extinção prematura sem
adequada intimação e sem enfrentamento dos argumentos;.Requer o provimento
do recurso, seja admitido para conhecimento e recebimento, reforme o acórdão
recorrido, para que se reconheça a nulidade por negativa de prestação jurisdicional
com retorno dos autos à origem para novo julgamento dos embargos de
declaração, ou, superada a preliminar, para que se casse a extinção por abandono e
se determine o prosseguimento do feito.
Contrarrazões às fls. 975-980.
É o relatório.

VOTO

I - Contextualização
A controvérsia decorre de execução de título executivo extrajudicial
proposta pela FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL
(PETROS), extinta por abandono com base no
III, do Código de Processo
art. 485,
Civil, decisão contra a qual a exequente interpôs apelação buscando a anulação da
sentença e o prosseguimento do feito. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro negou provimento ao recurso ao afirmar o cumprimento do art. 485,
Documento eletrônico VDA54723609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: e3961ed1-859f-423f-96f2-851acd8c0400

parágrafo único, do Código de Processo Civil, registrando que a exequente e seu
patrono foram intimados antes da sentença extintiva, tendo a intimação pessoal
sido realizada por meio eletrônico, considerada válida nos termos do
§ 6o, da
art. 5,
além de intimação do advogado conforme o
§ 1o, da
Lei n. 11.419/2006,
art. 5,
mesma lei; o acórdão também citou precedentes internos que corroboram a tese da
validade da intimação eletrônica para fins de abandono (fls. 890-893).
A ementa do acórdão recorrido sintetizou o entendimento de que houve
extinção por abandono com prévia intimação pessoal da exequente e de seu
patrono, concluindo pela manutenção da sentença e pela negativa de provimento à
apelação.

II - Arts. 489, § 1 , IV, VI, do Código de Processo Civil
°
A controvérsia diz respeito a apelação cível interposta contra sentença
que julgou extinta execução de título extrajudicial por abandono da causa, com
fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.
Contrariamente à tese da recorrente e com base no acervo fático-
probatório, o Tribunal de origem examinou o cumprimento dos requisitos legais
para a extinção do processo por abandono, especialmente a exigência de intimação
pessoal prevista no artigo 485, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. A
Corte analisou a regularidade da intimação eletrônica realizada, consignando
expressamente que a exequente foi intimada pessoalmente para dar andamento ao
feito sob pena de extinção, mediante intimação eletrônica datada de 02 de
setembro de 2022. O acórdão fundamentou que a intimação eletrônica realizada
por meio do portal próprio equivale à intimação pessoal, nos termos do artigo 5o,
parágrafo 6o, da
esclarecendo que tal modalidade de intimação
Lei 11.419/2006,
atende plenamente ao requisito legal para a caracterização do abandono processual.
Documento eletrônico VDA54723609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: e3961ed1-859f-423f-96f2-851acd8c0400

Confira-se o trecho do acórdão recorrido às fls. 893-897:
(...)Trata-se de execução de título extrajudicial, a qual foi julgada extinta por
abandono, com fulcro no artigo 485, III, do CPC
Compulsando os autos, verifica-se que são insubsistentes os fundamentos
esposados pela recorrente, os quais não são hábeis a ensejar a reforma da sentença.
Neste aspecto, constata-se que a exequente foi intimada pessoalmente para dar
andamento ao feito, sob pena de extinção, nos seguintes termos:
(...) Rio de Janeiro, 02 de setembro de 2022.
No. do Processo: 0373601-12.2010.8.19.0001
Destinatário: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL
PETROS
Fica V.Sa /V.Exa Intimado da determinação abaixo:
Fl. 761, maio de 2022. Venha a planilha atualizada do débito bem como as
custas para o requerido (R$ 20,37 por pessoa em cada portal, na conta 2212-9).
Intime-se o exequente pessoalmente, via correio ou, se possível,
eletronicamente, para objetivamente dar andamento ao feito (ademais de recolher as
custas abaixo especificadas, caso o mandado seja expedido e a parte não seja
beneficiária de JG), sob pena de extinção.
Sem prejuízo, ao réu nos termos do § 6o do
do CPC, valendo o
Art. 485
silêncio como anuência à extinção por abandono.
(...) Neste ponto, deve ser destacado que, ao contrário do que a apelante
sustenta, de acordo com o disposto no parágrafo 6o do artigo 5o da Lei 11.419/2006,
"As intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem
na forma do artigo 2o desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas
pessoais, para todos os efeitos legais".
Observa-se, então, que o decisum de primeiro grau atendeu exatamente ao que
prevê o artigo 485, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA54723609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: e3961ed1-859f-423f-96f2-851acd8c0400

Do mesmo modo, o patrono da recorrente foi intimado, em observância ao
disposto no artigo 5o, parágrafo primeiro, da
conforme certificado
Lei 11.419/2006,
à fl. 783.
(...)Diante dessas circunstâncias, conclui-se que, de fato, a exequente deixou
de cumprir as diligências necessárias para a instrução do feito, razão pela qual não
há reparo a ser feito na sentença.
Inexiste, pois, a alegada violação do art. 489 do CPC, uma vez que o
Tribunal de origem de fato fundamentou e analisou o cumprimento dos requisitos
legais para extinção por abandono da causa.
III - Arts. 485, § 1°, do Código de Processo Civil
Não há violação do artigo citado porque o Tribunal seguiu a legislação
processual determinando a intimação pessoal e eletrônica. Nesse mesmo sentido é
a jurisprudência da Corte.
Confira:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
DO
ACÓRDÃO.
APLICAÇÃO
DO
ÓBICE
DA
INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR
SÚMULA N. 283/STF.
FEDERAL, POR VIA ELETRÔNICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.021,
CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil
de 2015.
II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal
Federal.
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
de acordo com o § 6o do
o da
as intimações feitas por meio
art. 5
Lei 11.419/2006,
Documento eletrônico VDA54723609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: e3961ed1-859f-423f-96f2-851acd8c0400

eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do
o desta Lei,
art. 2
inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos
legais IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não
ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido. (AgInt no
relatora
REsp n. 2.004.884/RJ,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
.
24/8/2022)
Portanto, o acórdão recorrido encontra-se em perfeita sintonia com a
jurisprudência dominante deste Tribunal, o que atrai a incidência da Súmula n. 83
do STJ.

IV - Arts. 5 , V, X, LV, 202, da Constituição Federal
°
Quanto ao argumento de violação de dispositivos da Constituição
Federal, registre-se que refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa
a artigo da Constituição Federal (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.129.315/SC,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
22/8/2024)
V- Arts. 5 6 , 7
°, °
do Código de Processo Civil
°, 188, 277

Verifico, portanto, que os artigos suscitados não foram objeto de análise
pelo Tribunal de origem, atraindo o óbice da falta do prequestionamento e a
incidência da Súmula n. 282 do STF, segundo a qual é inadmissível o recurso
quando a questão federal suscitada não foi apreciada pela decisão recorrida, bem
como da Súmula n. 211 do STJ, que dispõe ser inviável o recurso especial quanto à
matéria não enfrentada pelo acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA54723609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: e3961ed1-859f-423f-96f2-851acd8c0400

Ademais, ainda que superado tal óbice, os artigos indicados não
guardam pertinência com os fundamentos apresentados, o que conduz à aplicação
da Súmula n. 284 do STF, diante da deficiência na fundamentação recursal.
O STJ entende que o prequestionamento pressupõe efetivo debate e
apreciação pelo acórdão recorrido, ainda que não haja menção expressa aos
dispositivos invocados. Conclui-se, portanto, pela incidência conjunta dos óbices
das Súmulas n. 282 e 284 do STF, 211 do STJ.

V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
.
recurso especial e negar-lhe provimento
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
da
em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
Lei n. 13.105/2015,

É o voto.
Documento eletrônico VDA54723609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: e3961ed1-859f-423f-96f2-851acd8c0400

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.535.680 / RJ
Número Registro: 2023/0462893-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03736011220108190001 202324510194 3736011220108190001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TAP MANUTENCAO E ENGENHARIA BRASIL
- SUCESSOR
S/A
_
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADO : THIAGO MAHFUZ VEZZI - RJ198252
AGRAVADO
: EDILSON MACIEL DE OLIVEIRA
ADVOGADO : PAULO MENDES DE OLIVEIRA - RJ159387
INTERES.
: INSTITUTO AERUS DE SEGURIDADE SOCIAL EM LIQUIDACAO
EXTRAJUDICIAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55076985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:26
Código de Controle do Documento: 809a20a3-4756-42b8-b546-ff1428798f72

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:26
Código de Controle do Documento: 809a20a3-4756-42b8-b546-ff1428798f72